Tribunal: STF
Processo: ARE 1554743
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo contra a decisão de inadmissibilidade do Recurso Extraordinário interposto pelo Prefeito do Município do Rio de Janeiro contra acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, proferido nos seguintes termos:



    “REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N° 7.386, DE 26 DE MAIO DE 2022, DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. INICIATIVA PARLAMENTAR. REGRAMENTO JURÍDICO VERGASTADO QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DA MEIA-ENTRADA AOS PROFESSORES DE CURSOS PREPARATÓRIOS COMUNITÁRIOS E/OU SOCIAIS EM ESTABELECIMENTOS QUE PROMOVAM LAZER E ENTRETENIMENTO E ESTIMULEM A DIFUSÃO CULTURAL. 



    1) Objeto - Representação por Inconstitucionalidade que tem por objeto a Lei nº 7.386, de 26 de maio de 2022, do Município do Rio de Janeiro que “institui a meia-entrada aos professores de cursos preparatórios comunitários e/ou sociais em estabelecimentos que promovam lazer e entretenimento e estimulem a difusão cultural” 



    2) Representante alega vícios de inconstitucionalidade formal da norma, por inobservância da competência legislativa e violação dos pressupostos objetivos do ato normativo, e de inconstitucionalidade material, por ofensa aos Princípios Federativo e da Separação dos Poderes.



    3) O direito à meia-entrada em estabelecimentos de cultura e lazer, além de guardar relação com matéria de ordem econômica, representa parte integrante do direito de acesso à cultura. 



    4) O e. Supremo Tribunal Federal já assentou que a competência para legislar sobre direito econômico é concorrente entre a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e, presente o interesse local, os Municípios, bem assim que, no cotejo entre o princípio da livre inciativa e o direito à educação, à cultura e ao lazer, deve prevalecer o interesse da coletividade.



    5) Hipótese que dispensa a estimativa de impacto orçamentário e a previsão de fonte de custeio, eis que a medida a ser implementada não consiste em gratuidade, mas em redução de ingressos em estabelecimentos, casas de diversão e praças desportivas, não se inserindo, pois, nas disposições dos art. 113, ADCT, e art. 112, §2º, CERJ. 



    6) Inexistência de violação ao princípio da isonomia, na espécie, eis que, conforme entendimento do e. Supremo Tribunal Federal, “a relação intrínseca entre educação, cultura e desporto, bem como visando ao enriquecimento da prática docente com práticas pedagógicas mais atuais e dinâmicas, o tratamento desigual conferido aos professores e´, a rigor e em tese, apto a conduzir aos fins almejados pela norma impugnada, os quais estão em conformidade com relevantes valores constitucionais.” (ADI 3753; Órgão julgador: Tribunal Pleno; Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI; Julgamento: 11/04/2022; Publicação: 29/04/2022). 



    7) Legislação vergastada que não padece de qualquer vício, seja formal, seja material. 



    8) IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. ”. (e-doc. 15).



    No recurso extraordinário (e-doc. 19), interposto com fundamento no artigo 102, III, “a”, da Constituição Federal, sustenta-se, preliminarmente, a repercussão geral da matéria. No mérito, aponta-se ofensa aos artigos 5º, caput, 22, I; 24, I; 30, I e II; e 170, caput e parágrafo único, todos do texto constitucional.



    Alega-se, em síntese, que a Lei municipal nº 7.386/2022 é inconstitucional por “legislar sobre direito econômico de forma ampla, sobretudo quando em divergência com a norma nacional”, além de estar em desacordo com os precedentes do Supremo Tribunal Federal.



    Requer “a reforma do v. acórdão e a procedência da representação, declarando-se a inconstitucionalidade da Lei nº 7.386, de 26 de maio de 2022, do Município do Rio de Janeiro”.



    Apresentadas contrarrazões (e-doc. 21), a Corte Local obstou o processamento do apelo extremo (e-doc. 23), dando ensejo à interposição do presente agravo (e-doc. 26), seguido da apresentação de contraminuta ao agravo pela Mesa Diretora da Câmara Municipal do Rio de Janeiro (e-doc. 28).



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo não provimento do recurso, conforme ementa abaixo transcrita:



    “Recurso Extraordinário com agravo. Tribunal de Justiça. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Normas do Município do Rio de Janeiro/RJ. Concessão de meia-entrada a professores de cursos preparatórios comunitários ou sociais. Alegação de ofensa à competência legislativa da União e dos Estados, ao pacto federativo, à separação de poderes, à isonomia e à livre iniciativa. Não ocorrência. Precedentes. Parecer por que o agravo seja desprovido.” (e-doc. 39).  



    É o breve relatório. Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro julgou improcedente o pedido de declaração de inconstitucionalidade da Lei municipal por entender que a matéria nela tratada não violou a competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal para dispor sobre questão afeta ao direito econômico, prevista no artigo 24, I, da Constituição Federal, tratando-se de manifesto interesse local. Vide os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Com efeito, a repartição de competências estabelecida na Constituição da República rege-se pela predominância de interesses de cada ente político. À União, cabe a edição de normas gerais, aos Estados, as normas suplementares e, aos Municípios, as normas específicas das condutas, em conformidade com as peculiaridades do interesse local. 



    Assim, compete aos Municípios suplementar a legislação federal naquelas matérias que não tenham sido privativamente entregues à União e ao Estado, e em matéria que digam respeito ao interesse local, consoante previsto nos artigos 30, incisos I e II, da Constituição da República, e 358, incisos I e II, da Carta Estadual.



    Não há, pois, que se falar em violação aos limites federativos, quando uma lei municipal dispuser sobre tema de manifesto interesse local, sendo promulgada no regular exercício da sua competência constitucional. 



    Pois bem. O direito à meia-entrada em estabelecimentos de cultura e lazer, além de guardar relação com matéria de ordem econômica, representa parte integrante do direito de acesso à cultura, sendo ele assegurado em âmbito nacional pela Lei Federal nº 12.933/2013.



    Cumpre realçar que o e. Supremo Tribunal Federal, examinando a constitucionalidade de leis que garantem o direito à meia-entrada para determinados seguimentos da sociedade ou para determinadas categorias profissionais, já assentou que a competência para legislar sobre direito econômico é concorrente entre a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e, presente o interesse local, os Municípios, sendo este evidente na presente hipótese. Confira-se:



    (...)



    Destarte, segundo o entendimento da Suprema Corte, não existe óbice para que leis estaduais e municipais alarguem as hipóteses de meia-entrada previstas na referida legislação federal,sendo certo que tal direito encontra-se assegurado, na esfera estadual, por diversas leis, e no próprio âmbito municipal, como é o caso das Leis nº 3.423/2002 e nº 6.482/2019. 



    Ademais disso, o e. Supremo Tribunal Federal já decidiu que a concessão de meia-entrada a determinada categoria profissional não representa uma indevida interferência estatal na livre iniciativa, na medida em que, no cotejo entre o princípio da livre inciativa e o direito à educação, à cultura e ao lazer, deve prevalecer o interesse da coletividade. Confira-se:



    (...)” (e-doc. 15, fls. 8-9).



    Com efeito, o acórdão recorrido, ao decidir pela constitucionalidade de lei municipal, que instituiu meia-entrada aos professores de cursos preparatórios comunitários e/ou sociais em estabelecimentos que promovam lazer e entretenimento e estimulem a difusão cultural no âmbito do Município, não divergiu da orientação firmada por esta Suprema Corte. 



    Isso porque a Constituição estabelece competir concorrentemente à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar sobre direito econômico (art. 24, I, CF), além de assentar a competência dos Municípios para legislar sobre assuntos de interesse local, bem como suplementar a legislação federal e a estadual no que couber (artigo 30, I e II, da CF), desde que não contrarie a norma geral federal.



    Desse modo, inexiste óbice para que o legislador municipal, no exercício de sua competência suplementar, e observadas as especificidades locais, regulamente a matéria, ampliando o benefício para além do previsto pela legislação federal e estadual. A propósito, destaco os seguintes precedente desta Corte:



    Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 10.858, de 31 agosto de 2001, do Estado de São Paulo. Instituição de meia-entrada para professores das redes públicas estadual e municipais de ensino em casas de diversões, praças desportivas e similares. Alegação de vícios formal e material. Competência concorrente da União, dos estados-membros, do Distrito Federal e dos municípios para legislar sobre direito econômico. Uso da competência suplementar prevista no art. 24, § 2º, da Constituição. Inexistência de inconstitucionalidade formal. Relação intrínseca entre educação, cultura e desporto. Promoção desses valores constitucionais. Priorização da educação básica como diretriz da educação nacional. Viés afirmativo da medida para contrabalancear déficit ou precariedade de condições estruturais e técnico-operacionais. Ausência de ofensa ao princípio da isonomia. Opção legítima do legislador ordinário dentro de sua esfera de liberdade de conformação. Improcedência do pedido. 1. O Supremo Tribunal Federal, nas oportunidades em que apreciou situações legislativas similares, concernentes à concessão do direito à meia-entrada aos estudantes e aos doadores de sangue em estabelecimentos de cultura e lazer (ADI nºs 1.950/SP e 3.512/ES), ambas de relatoria do Ministro Eros Grau, assentou que a competência para legislar sobre direito econômico é concorrente entre a União, os estados-membros, o Distrito Federal e os municípios (art. 24, inciso I, e art. 30, inciso I, da CF/88). 2. Ao disciplinar o direito à meia-entrada para a categoria de professores das redes públicas estadual e municipais de ensino, o Estado de São Paulo atuou no exercício da competência suplementar prevista no art. 24, § 2º, da Constituição Federal. Inconstitucionalidade formal não configurada. 3. Não sendo obstada, no plano abstrato, a intervenção do Estado na economia, é de se perquirir se a atuação legislativa em exame nestes autos ofende o princípio da isonomia, ou se, ao contrário, ela está justificada por ser medida razoável e destinada a conferir concretude a relevantes valores constitucionais, tais como educação e democratização do acesso aos bens e às manifestações culturais. No caso, considerando a relação intrínseca entre educação, cultura e desporto, bem como visando ao enriquecimento da prática docente com práticas pedagógicas mais atuais e dinâmicas, o tratamento desigual conferido aos professores é, a rigor e em tese, apto a conduzir aos fins almejados pela norma impugnada, os quais estão em conformidade com relevantes valores constitucionais. 4. A lei paulista, ao conferir direito à meia-entrada apenas aos professores das redes públicas estadual e municipais de ensino, não incluindo entre seus destinatários os professores da rede pública federal e os pertencentes à rede privada, buscou, de forma legítima, incrementar as políticas públicas de educação no âmbito daquele estado, especialmente no que concerne ao fortalecimento da educação básica prestada diretamente por instituições públicas. 5. A diferenciação está plenamente justificada, de um lado, porque, como estratégia de política pública, se coaduna com a priorização absoluta da educação básica, por força de comando constitucional e legal; por outro lado, porque, mesmo que se admita a intervenção do estado na ordem econômica para a realização de relevantes valores constitucionais e, ainda, como condição para a concretização da justiça social, nada obsta que essa intervenção seja realizada de forma parcimoniosa. Ao contrário. É salutar que assim se proceda. Ponderação mais cautelosa à vista dos possíveis impactos econômicos a serem suportados pelos agentes econômicos dos ramos de cultura e entretenimento. 6. Ao não incluir no benefício da meia-entrada os professores pertencentes à rede privada e aqueles vinculados às unidades federais de ensino, a legislação atacada não atuou de forma anti-isonômica. Os professores da rede privada estão sob influência de outros mecanismos de incentivo e os professores da rede pública federal estão dedicados quase exclusivamente ao ensino superior e à educação profissional e tecnológica. Inexiste distinção entre os professores da rede pública federal e os professores universitários do Estado de São Paulo, que, por possuírem vínculo funcional com as respectivas entidades de ensino superior (autarquias e fundações), e não com a Secretaria de Educação, também não foram contemplados na norma. 7. Ação direta de inconstitucionalidade a que se julga improcedente. (ADI nº 3753, da minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 29/4/22).  



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 7.737/2004, DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. GARANTIA DE MEIA ENTRADA AOS DOADORES REGULARES DE SANGUE. ACESSO A LOCAIS PÚBLICOS DE CULTURA ESPORTE E LAZER. COMPETÊNCIA CONCORRENTE ENTRE A UNIÃO, ESTADOS-MEMBROS E O DISTRITO FEDERAL PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO ECONÔMICO. CONTROLE DAS DOAÇÕES DE SANGUE E COMPROVANTE DA REGULARIDADE. SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE. CONSTITUCIONALIDADE. LIVRE INICIATIVA E ORDEM ECONÔMICA. MERCADO. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA ECONOMIA. ARTIGOS 1º, 3º, 170 E 199, § 4º DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 1. É certo que a ordem econômica na Constituição de 1.988 define opção por um sistema no qual joga um papel primordial a livre iniciativa. Essa circunstância não legitima, no entanto, a assertiva de que o Estado só intervirá na economia em situações excepcionais. Muito ao contrário. 2. Mais do que simples instrumento de governo, a nossa Constituição enuncia diretrizes, programas e fins a serem realizados pelo Estado e pela sociedade. Postula um plano de ação global normativo para o Estado e para a sociedade, informado pelos preceitos veiculados pelos seus artigos 1º, 3º e 170. 3. A livre iniciativa é expressão de liberdade titulada não apenas pela empresa, mas também pelo trabalho. Por isso a Constituição, ao contemplá-la, cogita também da "iniciativa do Estado"; não a privilegia, portanto, como bem pertinente apenas à empresa. 4. A Constituição do Brasil em seu artigo 199, § 4º, veda todo tipo de comercialização de sangue, entretanto estabelece que a lei infraconstitucional disporá sobre as condições e requisitos que facilitem a coleta de sangue. 5. O ato normativo estadual não determina recompensa financeira à doação ou estimula a comercialização de sangue. 6. Na composição entre o princípio da livre iniciativa e o direito à vida há de ser preservado o interesse da coletividade, interesse público primário. 7. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. (ADI nº 3512, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, DJ de 23/06/2006, grifamos).



    DIREITO CONSTITUCIONAL. GRATUIDADE DO ACESSO ÀS SALAS DE PROJEÇÃO CINEMATOGRÁFICAS A IDOSOS GARANTIDA POR LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. PRECEDENTES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO ORA RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. ADI 3753 E ADI 3512. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento assinalado na decisão ora agravada não diverge da jurisprudência firmada nesta Corte Suprema. “O Supremo Tribunal Federal, nas oportunidades em que apreciou situações legislativas similares, concernentes à concessão do direito à meia-entrada aos estudantes e aos doadores de sangue em estabelecimentos de cultura e lazer (ADI nºs 1.950/SP e 3.512/ES), ambas de relatoria do Ministro Eros Grau, assentou que a competência para legislar sobre direito econômico é concorrente entre a União, os estados-membros, o Distrito Federal e os municípios” (ADI 3753, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 29.4.2022). 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE nº 1.380.096-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 1/6/23).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente